Tribunal: TJSP
Processo: 2180680-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Danos morais. Indenização. Falha em atendimento médico-hospitalar. Parto normal seguido de complicações pós-cirúrgicas e pós-alta, pela não retirada de restos placentários. Alegação de erro médico, com risco de morte à paciente, como motivo para indenização por danos morais. Autora residente em Jundiaí. Perícia agendada pelo IMESC na cidade de São Paulo, em 22 de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Danos morais. Indenização. Falha em atendimento médico-hospitalar. Parto normal seguido de complicações pós-cirúrgicas e pós-alta, pela não retirada de restos placentários. Alegação de erro médico, com risco de morte à paciente, como motivo para indenização por danos morais. Autora residente em Jundiaí. Perícia agendada pelo IMESC na cidade de São Paulo, em 22 de setembro de 2022. Benefício da gratuidade que não abrange o custeio do deslocamento da autora para o local da perícia, menos ainda a sua imposição ao município-réu, de Jundiaí. Recurso provido para afastar tal determinação.